Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG E PREVIC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC para localização de ativos financeiros dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinada a expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC para localização de ativos financeiros da parte devedora em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, cabendo primordialmente ao credor demonstrar a plausibilidade e efetividade das medidas executórias requeridas.
4. A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atuando como banco de registro de bens, direitos ou obrigações, mas apenas como órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
5. A pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD já foi realizada sem sucesso, abrangendo todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, o que torna inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade.
6. As verbas oriundas de previdência privada possuem caráter alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
7. A CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) é órgão de classe que não possui função de fornecimento das informações pretendidas e a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) regula entidades de previdência complementar cujos ativos são voltados à constituição de reserva para percepção de remuneração futura, igualmente insuscetíveis de penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pesquisa de ativos financeiros realizada por meio do SISBAJUD abrange todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, tornando inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade. 2. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, incumbindo ao credor demonstrar a plausibilidade e efetividade das medidas executórias requeridas.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.7.2024.